Tribunal: TJBA
Processo: 8001418-36.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001418-36.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, ADISON SANTANA DE ARAUJO

APELADO: DIJALMA ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRESSA ALVES NUNES VIEIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA UNIMED ITABUNA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS HERDEIROS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que a condenou, solidariamente com a UNIMED NACIONAL (CENTRAL NACIONAL UNIMED), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos herdeiros de beneficiária que teve a cobertura de tratamento de saúde indevidamente negada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a UNIMED ITABUNA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de que teria repassado sua carteira de beneficiários para a UNIMED NACIONAL; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais, fixado na sentença, é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, que estabelece a aplicação da legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4. A CENTRAL NACIONAL UNIMED e a UNIMED Itabuna pertencem ao "sistema UNIMED", compondo um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em todo território nacional, pelo sistema de cooperação entre as entidades que compõem a UNIMED.

5. Em face da Teoria da Aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da rede, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial é solidária, independentemente da existência de personalidade jurídica e bases geográficas distintas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios de moderação e proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, que estabelecem valores semelhantes ou superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 852868/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/04/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1633512/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/04/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001418-36.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada DIJALMA ALVES DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.